Tribunal: TJDFT
Processo: 0751492-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751492-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (dilação do prazo para a distribuição dos créditos de energia para os cooperados da autora, em decorrência da energia produzida pelas Fazendas Solares) proferida por esta Relatoria. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada por seus sólidos fundamentos jurídicos. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator